Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL CODHAB. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de deduzidos na inicial pela parte autora/apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o réu tem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) se estão sendo observados os requisitos legais atinentes à política habitacional do Distrito Federal e as exigências do direito constitucional social à moradia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam apresentada por meio de contrarrazões à apelação. A não utilização do meio recursal cabível possibilitou a ocorrência da preclusão. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida.
4. Com base nos princípios da separação dos poderes e da reserva da Administração Pública, reputa-se incabível a ingerência jurisdicional nos critérios de aquisição de imóvel por meio do programa habitacional, por não se constatar ilegalidade ou abusividade nos atos praticados na via administrativa.
5. A concessão da tutela jurisdicional pretendida representaria violação à ordem de classificação, de modo a beneficiar apenas o recorrente e caracterizar tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, que se inscreveram e se habilitaram no programa habitacional de acordo com as condições estabelecidas.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.